Tribunal: CARF
Processo: 10880.936727/2011-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.936727/2011-83
ACÓRDÃO
1202-001.534 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HAGANA SEGURANCA LIMITADA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
GLOSA
DE
IRRF. COMPROVAÇÃO DAS RETENÇÕES. RECONHECIMENTO DO CRÉDITO.
Em declaração de compensação com crédito de saldo negativo de IRPJ
e/ou CSLL, em que a DRF glosou parcelas de deduções de IRRF, havendo
prova
das
retenções
compatibilidade
entre
os
rendimentos
correspondentes aos valores retidos e as receitas oferecidas à tributação,
devem ser afastadas as glosas e reconhecido o crédito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer o direito ao crédito adicional no valor de R$ 85.194,30;
homologando-se as compensações pleiteadas.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Fl. 864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.534 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.936727/2011-83
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Liana
Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra Decisão da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em São Paulo/SP que, ao apreciar a manifestação de inconformidade apresentada,
deu a ela parcial provimento.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento do processo em primeira instância, a seguir transcrito:
1. Trata o presente processo de compensação de saldo negativo de Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) apurado no 3o trimestre de 2006, o qual foi
informado em Declaração de Compensação apresentada em meio eletrônico
(PER/DCOMP no 17885.75831.301006.1.3.03-0824) em 30/10/2006, cujos
relatórios foram anexados ao presente processo administrativo às fls. 2/38.
1.1. Na citada declaração, o contribuinte informa um saldo negativo de valor R$
85.194,30, obtido a partir do somatório das parcelas de composição do crédito
referentes a retenções na fonte da CSLL.
1.2. Apreciando o pedido formulado, a Autoridade Competente da Delegacia
Especial da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária em São Paulo
(DERAT/SPO) emitiu Despacho Decisório (fls. 39) em 05/07/2011, no qual se
pronunciou pela homologação parcial das compensações declarada no
PER/DCOMP no 01005.41338.121206.1.3.03-7075 e pela não homologação das
compensações declaradas nos PER/DCOMP no 10640.46216.050107.1.3.03-0405 e
04216.49204.150107.1.3.03-4022, vinculados ao mesmo direito creditório. Isto
porque, após a análise realizada pelos sistemas informatizados da Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB), as informações prestadas pelo contribuinte no
conjunto de declarações pesquisadas permitiram o reconhecimento de direito
creditório inferior àquele declarado em PER/DCOMP, nos seguintes termos:
1.2.1. Inicialmente, destaca que o mesmo valor original do saldo negativo foi
informado no PER/DCOMP com demonstrativo de crédito (R$ 85.194,30) e na
DIPJ. Tal valor equivale ao somatório das parcelas de composição do crédito
informados na DIPJ (R$ 131.522,58), subtraído do valor de CSLL devida declarada
em DIPJ (R$ 46.328,28).
1.2.2. Nota-se que, em razão do contribuinte ter informado em PER/DCOMP
parcelas componentes do direito creditório em valor de R$ 131.522,48, o saldo
Fl. 865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.534 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.936727/2011-83
3
negativo declarado (com base na DIPJ) é R$ 0,10 superior ao que seria calculado a
partir das informações disponíveis na declaração de compensação.
1.2.3. O sistema informatizado confirmou parte das retenções na fonte de IR (R$
101.392,64), obtendo-se uma soma de parcelas de crédito (R$ 101.392,64)
inferior ao declarado (R$ 131.522,58). Consequentemente, o valor do saldo
negativo disponível para compensação totalizou R$ 55.064,36.
1.3. O discriminativo das parcelas componentes do crédito confirmadas e não
confirmadas se encontra no relatório “PER/DCOMP Despacho Decisório – Análise
de Crédito” (fls. 42/45).
1.4. O valor do crédito reconhecido foi suficiente para liquidar parte dos débitos
informados nos PER/DCOMP vinculados ao mesmo direito creditório conforme o
discriminativo abaixo, elaborado a partir das informações disponibilizadas no
relatório “PER/DCOMP Despacho Decisório – Detalhamento da Compensação”
(fls. 46/47):

2. Cientificado da solução dada às declarações de compensação apresentadas, o
contribuinte interpôs, tempestivamente, Manifestação de Inconformidade em
03/08/2011 (fls. 48/517), alegando, resumidamente, que todas as retenções de
CSLL informadas no PER/DCOMP ocorreram nos exatos valores declarados e que
não pode ser responsabilizada pelo efetivo recolhimento do tributo, que caberia à
empresa tomadora dos serviços. Anexa, para comprovar o alegado, notas fiscais
de todos os serviços prestados, nas quais constam os valores retidos de CSLL pelos
tomadores, além de informes de rendimentos de parte das retenções e carta
cobrança dos tomadores que ainda possuem pendências quanto à sua declaração
DIRF.
Na sequência, foi proferido o acórdão recorrido, que julgou parcialmente
procedente a manifestação de inconformidade, em suma, sob os seguintes fundamentos:
(...) 5. De acordo com a legislação de regência, o imposto de renda retido na fonte
sobre quaisquer rendimentos somente pode ser compensado na declaração de
pessoa jurídica se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em
seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos, nos termos do art. 55 da Lei no
7.450/85. Por seu turno, essa exigência é estendida à CSLL por expressa
disposição legal (art. 57 da Lei no 8.981/95) (...)
5.1. Relevante assinalar que a falta dos informes de rendimentos pode ser suprida
pelas informações prestadas pelas fontes pagadoras nas competentes
Fl. 866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.534 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.936727/2011-83
4
Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF). Ambos seriam, em
princípio, instrumentos hábeis a atestar o pagamento do rendimento e a sua
natureza, assim como as retenções de fonte efetivadas pelas fontes pagadoras
responsáveis pelo recolhimento do imposto devido.
5.2. No entanto, deve-se levar em consideração que o prestador de serviços não
dispõe de meios cogentes próprios para obrigar a fonte pagadora a fornecer-lhe
os comprovantes de rendimentos exigidos pela legislação. Sua ausência não pode
ensejar a impossibilidade de dedução daquela antecipação, sem que outra forma
de prova lhe seja facultada, mormente tendo em conta que o Regulamento do
Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000/99 – RIR/99, dispõe que a
escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do
contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (art. 923). 5.3. A
Secretaria da Receita Federal já se manifestou no sentido da possibilidade do
próprio contribuinte comprovar, por meios indiretos, as retenções sofridas pelos
tomadores de serviços, ressaltando a necessidade da apresentação dos registros
contábeis para comprovação de que as retenções ocorreram: (...)
5.4. Nota-se que a apresentação de notas fiscais ou faturas, com indicação de
tributos retidos na fonte, constitui prova indiciária mas não comprova a retenção
no período, tampouco se sobrepõem ou invalidam as informações constantes das
DIRF utilizadas para o reconhecimento do direito creditório. Isto porque não é
possível inferir, a partir da simples análise desse documento, que o emitente
efetivamente sofreu o ônus da retenção dos tributos nele indicados. Tal
comprovação requer a apresentação dos registros contábeis que demonstrem
que o prestador de serviços recebeu o valor líquido da correspondente nota fiscal,
indicando que os tributos destacados foram retidos pela fonte pagadora.(...)
6.2. Adotando-se o mesmo entendimento para a CSLL, conclui-se que, para que as
retenções de CSLL possam ser confirmadas e aceitas como parcelas componentes
do crédito, necessário se faz o cumprimento conjunto de dois requisitos: (i) o
rendimento ou receita correspondente tenha integrado a apuração da CSLL
devida no período; e (ii) as retenções estejam comprovadas nos Informe de
Rendimentos apresentados pela manifestante, nas declarações DIRF entregues
pelas fontes pagadoras, ou, ainda, em notas fiscais com os destaques dos tributos
retidos, acompanhadas dos registros contábeis que comprovem o recebimento do
seu valor líquido. (...)
8. No que diz respeito à comprovação de que as retenções foram realizadas pelas
fontes pagadoras, nota-se que a interessada apresentou Comprovantes Anuais de
Retenção de CSLL referente a 2 retenções que restaram não confirmadas quando
da emissão do Despacho Decisório. Tendo o contribuinte apresentado os
documentos previstos na legislação como necessários e suficientes para
comprovar que a retenção ocorreu, esses valores devem ser incluídos no cômputo
do saldo negativo.
Fl. 867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.534 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.936727/2011-83
5
8.1. Além dos comprovantes de retenção, o contribuinte anexou ao processo
administrativo diversas Notas Fiscais de serviços que, segundo seu entendimento,
comprovariam que as respectivas retenções de CSLL ocorreram. No entanto,
conforme anteriormente expressado, a Nota Fiscal de serviços com o destaque da
retenção somente comprovaria que esta ocorreu se acompanhada dos registros
contábeis que demonstrassem o recebimento, pela interessada, do valor líquido
na Nota Fiscal. Não tendo o contribuinte apresentado os documentos contábeis
necessários, os documentos anexados não tem força probante suficiente para
alterar as conclusões do Despacho Decisório.
8.2. Por fim, as DIRF das fontes pagadoras foram analisadas para verificar se
eventuais retificações nesses documentos poderiam justificar as alegações da
interessada. De fato, constatou-se que diversas retenções foram confirmadas nas
declarações das fontes pagadoras, motivo pelo qual tais valores deverão integrar
o cômputo do saldo negativo do trimestre. (...)
9. Considerando o exposto e tudo mais que do processo consta, voto no sentido
de considerar procedente em parte a manifestação de inconformidade para
validar o saldo negativo adicional de CSLL do 3o trimestre de 2006 no valor
originário de R$ 12.691,61, além do que já foi reconhecido no Despacho Decisório
recorrido (R$ 55.064,36), e homologar parcialmente as compensações até o limite
do direito creditório reconhecido.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformada, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário arguindo, em suma, que “os documentos acostados aos autos às fls. 78 a 517,
devidamente contabilizados, são suficientes para comprovar retenção de CSLL no 3o trimestre de
2006 no valor de R$ 131.522,58”.
O CARF na oportunidade do julgamento do Recurso Voluntário, converteu o
julgamento em diligência pela Resolução 1001-000.423 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma
Extraordinária na Sessão de 20 de abril de 2023 (e-fls. 819/825) nos seguintes termos, in verbis:

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência para:
(i) intimar o Recorrente para apresentar as notas fiscais do período, contendo os
valores brutos e líquidos de cada operação, extratos bancários contendo o
recebimento dos valores líquidos e escrituração contábil-financeira, oportunidade
na qual poderá apresentar demais documentos que entenda pertinentes;
(ii) que a Unidade de Origem se manifeste a respeito dos documentos já
constantes nos autos e nos que ainda serão juntados pela Recorrente, a fim de
avaliar se os valores batem efetivamente com os constantes das notas fiscais,
bem como com aqueles informados na PER/DCOMP. Deve, portanto, apresentar
parecer conclusivo acerca da existência de saldo negativo do valor de R$
85.194,30;
Fl. 868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.534 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.936727/2011-83
6
(iii) Elaborado o parecer conclusivo o contribuinte deve ser intimado a se
manifestar nos autos.
Após, voltem os autos conclusos para decisão deste Conselho de Recursos Fiscais.

O recorrente foi intimado pelo TERMO DE INTIMAÇÃO- EQAUD IRPJCSLL 8RF no.
18.077/2024 (e-fls. 827/ 830), nos seguintes termos, in verbis:

2. As retenções de CSLL não confirmada pelo SCC estão discriminadas no quadro
constante do Despacho Decisório, novamente destacado abaixo. Fica a
interessada intimada a, no prazo de 10 (dez) dias, preencher e apresentar o
quadro a seguir (exemplo) com as informações destacadas, na ordem em que
aparecem. Desprezar as informações em que o valor glosado é inferior a R$ 10,00
pois para essas retenções específicas, esta EQAUD considerará como correto o
valor cheio, conforme exemplo a seguir. Não esquecer de somar os totais das
colunas do quadro. (...)
A empresa aprestou documentos as e-fls. 848/853 e o DESPACHO DE DILIGÊNCIA
AO CARF- EQAUD IRPJCSLL 8RF no. 16.129/2024 chegou a seguinte conclusão, in verbis:

(...) 13. Pelo exposto, considerando tudo o que consta nos autos e considerando
que a empresa atendeu satisfatoriamente a Intimação desta EQAUD no sentido de
comprovar as retenções que não foram confirmadas no Despacho Decisório e
pelo órgão de 1a. instância, proponho o deferimento do direito creditório
manejado no PER/DCOMP no. 17885.75831.301006.1.3.03-0824, no valor de R$
85.194,30 (oitenta e cinco mil, cento e noventa e quatro reais e trinta centavos)
e a homologação das compensações vinculadas até o limite do crédito deferido.
14. Nesta data, estou dando ciência à interessada do presente relatório,
intimando-a a ingressar com manifestação no prazo de 30 (trinta) dias.
15. Esgotado o prazo acima, ingressando ou não com manifestação, o processo
retornará ao CARF para prosseguimento.

Instada a se manifestar, a recorrente se pronunciou dando ciência e concordando
com o resultado da diligência (e-fls. 859) e, na sequência, o presente processo retornou para este
relator para proferir o julgamento de mérito.
É o relatório.

Fl. 869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.534 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.936727/2011-83
7
VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma da Portaria MF no 1.634/2023.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
A controvérsia instaurada gira em torno da comprovação de CSLL retido pelas
fontes pagadoras, no montante informado pela recorrente na DCOMP no
17885.75831.301006.1.3.03-0824 que homologou parcialmente compensações com utilização de
crédito de saldo negativo de CSLL do 3o trimestre do ano calendário 2006.
O não reconhecimento do crédito decorre de retenções na fonte terem sido
parcialmente confirmadas, como se vê na imagem abaixo, extraída do quadro no 3 despacho
decisório (DD):

Assim, conforme acima reproduzido o Despacho confirmou o montante de R$
101.392,64 frente aos R$ 131.522,48 requeridos no PER/DCOMP, glosando o montante de R$
30.129,84, e as parcelas não confirmadas por retenção não confirmada foram identificadas na
análise de crédito do Despacho Decisório (e-fls. 44/45).
Fl. 870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.534 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.936727/2011-83
8
A DRJ, ao analisar os termos da Manifestação de Inconformidade, concluiu “por
considerar procedente em parte a manifestação de inconformidade para validar o saldo negativo
adicional de CSLL do 3o trimestre de 2006 no valor originário de R$ 12.691,61, além do que já foi
reconhecido no Despacho Decisório recorrido (R$ 55.064,36), e homologar parcialmente as
compensações até o limite do direito creditório reconhecido.
O CARF converteu o julgamento em diligência pela Resolução 1001-000.423 – 1a
Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária na Sessão de 20 de abril de 2023 (e-fls. 819/825)
nos seguintes termos, in verbis:

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência para:
(i) intimar o Recorrente para apresentar as notas fiscais do período, contendo os
valores brutos e líquidos de cada operação, extratos bancários contendo o
recebimento dos valores líquidos e escrituração contábil-financeira, oportunidade
na qual poderá apresentar demais documentos que entenda pertinentes;
(ii) que a Unidade de Origem se manifeste a respeito dos documentos já
constantes nos autos e nos que ainda serão juntados pela Recorrente, a fim de
avaliar se os valores batem efetivamente com os constantes das notas fiscais,
bem como com aqueles informados na PER/DCOMP. Deve, portanto, apresentar
parecer conclusivo acerca da existência de saldo negativo do valor de R$
85.194,30;
(iii) Elaborado o parecer conclusivo o contribuinte deve ser intimado a se
manifestar nos autos.
Após, voltem os autos conclusos para decisão deste Conselho de Recursos Fiscais.

O recorrente foi intimado pelo TERMO DE INTIMAÇÃO- EQAUD IRPJCSLL 8RF no.
18.077/2024 (e-fls. 827/ 830), nos seguintes termos, in verbis:

2. As retenções de CSLL não confirmada pelo SCC estão discriminadas no quadro
constante do Despacho Decisório, novamente destacado abaixo. Fica a
interessada intimada a, no prazo de 10 (dez) dias, preencher e apresentar o
quadro a seguir (exemplo) com as informações destacadas, na ordem em que
aparecem. Desprezar as informações em que o valor glosado é inferior a R$ 10,00
pois para essas retenções específicas, esta EQAUD considerará como correto o
valor cheio, conforme exemplo a seguir. Não esquecer de somar os totais das
colunas do quadro. (...)
A empresa aprestou documentos as e-fls. 848/853 e o DESPACHO DE DILIGÊNCIA
AO CARF- EQAUD IRPJCSLL 8RF no. 16.129/2024 chegou a seguinte conclusão, in verbis:
Fl. 871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.534 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.936727/2011-83
9

(...) 13. Pelo exposto, considerando tudo o que consta nos autos e considerando
que a empresa atendeu satisfatoriamente a Intimação desta EQAUD no sentido de
comprovar as retenções que não foram confirmadas no Despacho Decisório e
pelo órgão de 1a. instância, proponho o deferimento do direito creditório
manejado no PER/DCOMP no. 17885.75831.301006.1.3.03-0824, no valor de R$
85.194,30 (oitenta e cinco mil, cento e noventa e quatro reais e trinta centavos)
e a homologação das compensações vinculadas até o limite do crédito deferido.
14. Nesta data, estou dando ciência à interessada do presente relatório,
intimando-a a ingressar com manifestação no prazo de 30 (trinta) dias.
15. Esgotado o prazo acima, ingressando ou não com manifestação, o processo
retornará ao CARF para prosseguimento.
Nesse sentido, a diligência confirmou o total das retenções de CSLL pelas fontes
pagadoras e comprovou as retenções que não foram confirmadas no Despacho Decisório e no
Acórdão do órgão de 1a. instância, razão pela qual o deferimento do direito creditório manejado
no PER/DCOMP no. 17885.75831.301006.1.3.03-0824, no valor de R$ 85.194,30 (oitenta e cinco mil,
cento e noventa e quatro reais e trinta centavos) e a homologação das compensações vinculadas até
o limite do valor do crédito deferido é medida que se impõe diante do atendimento dos critérios
de liquidez e certeza insertos no artigo 170 do CTN, Súmula 143 do CARF e art. 373, inciso I, do
CPC, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, segundo o qual dispõe que o
ônus da prova incumbe ao autor, enquanto o artigo 36 da Lei no 9.784/1999, impõe ao
interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235/1972, que, regendo as compensações
por força do artigo 74, § 11, da Lei no 9.430/1996, determina em seu art. 15 que os recursos
administrativos devem trazer os elementos de prova.

CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento para homologar integralmente o saldo negativo inserto na DCOMP no
17885.75831.301006.1.3.03-0824 para confirmar o crédito de R$ 85.194,30 (oitenta e cinco mil,
cento e noventa e quatro reais e trinta centavos) nos termos do parecer conclusivo resultado da
diligência até o limite do crédito disponível.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa
Conselheiro Relator

Fl. 872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.534 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.936727/2011-83
10

Fl. 873
DF CARF MF
Original